Tribunal: STF
Processo: HC 179778
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. ART. 392, II, DO CPP. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.



    2. O art. 392, II, do CPP preceitua que, em se tratando de réu solto, basta a intimação do réu ou de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação que, respeitando a lei de regência, intima apenas o patrono do réu. Precedentes. 



    3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    4. Agravo regimental desprovido.